Tribunal: TJMT
Processo: 1015991-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015991-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ DE SOUZA LIMA EIRELI - CNPJ: 15.763.693/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ISSQN. ÔNUS DA PROVA DO PARCELAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, declarou prescritos os créditos tributários com vencimento anterior a 14/04/2018 e fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição dos créditos tributários executados, diante da alegação de parcelamento administrativo não comprovado nos autos; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.

III. Razões de decidir

3. No lançamento por homologação, o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se na data do vencimento ou da entrega da declaração, o que for posterior.

4. A alegação de parcelamento dos débitos, capaz de interromper a prescrição, não foi acompanhada de prova documental, ônus que incumbia à parte exequente.
5. Os créditos tributários executados, vencidos entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, foram cobrados judicialmente apenas em abril de 2023, sem comprovação de causa suspensiva ou interruptiva, configurando-se a prescrição.

6. É legítima a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente, e haja extinção de parte da execução, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de parcelamento de débito tributário como causa interruptiva da prescrição exige prova documental, sob pena de reconhecimento da prescrição. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida, com extinção parcial da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, p.u., IV; CPC, art. 85, §3
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.05.2010 (repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.092.038/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1013462-18.2023.8.11.0002, por ele ajuizada, acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, oposta pelo Recorrido, para declarar prescritos os créditos tributários com vencimento anterior a 14/04/2018, bem como condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 287362351, págs. 02/07).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao fixar como termo inicial do prazo prescricional a data dos vencimentos originários das obrigações tributárias, desconsiderando o parcelamento regular concedido administrativamente ao contribuinte, cujas últimas parcelas venceram em 21/10/2019 e 30/01/2020.

Defende que, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional, com a superveniência de parcelamento validamente pactuado, o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir do vencimento da última prestação, razão pela qual, tendo sido o executivo fiscal ajuizado em 14/04/2023, não se pode falar em extinção do crédito pelo decurso do prazo quinquenal.

Aduz que o despacho que ordena a citação representa causa interruptiva da prescrição, com efeitos retroativos à data de propositura da demanda, conforme previsto no parágrafo único inciso I do mesmo dispositivo legal.

Argumenta que, por força dos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, os créditos tributários devem ser cobrados de forma plena, não se admitindo presunções desfavoráveis à Fazenda Pública.

Assevera, também, ser incabível a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, porquanto a parte Agravada deu causa à execução ao deixar de adimplir os débitos em tempo hábil, sendo aplicável, portanto, o princípio da causalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso, com atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do Agravo, assegurando a retomada da cobrança dos créditos inscritos, além da exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 288009398, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 296017857, págs. 01/05).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Várzea Grande/MT insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1013462-18.2023.8.11.0002, por ele ajuizada, acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, oposta pelo Recorrido, para declarar prescritos os créditos tributários com vencimento anterior a 14/04/2018, bem como condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos de origem que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Luiz de Souza Lima Eireli, visando ao recebimento do valor de R$ 13.160,63 (treze mil, cento e sessenta reais e sessenta e três centavos), referente ao
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN.

Em vista da parte Executada não ter sido encontrada para citação (id. 120554393, pág. 01), fora determinada sua citação por edital (id. 121321100, pág. 01).

A Defensoria Pública Estadual foi nomeada Curadora Especial e apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a ocorrência da prescrição (id. 184682801, págs. 01/12).

A Magistrada singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Por todo exposto, e por tudo que mais consta nos autos
ACOLHO
a exceção de pré-executividade,
DECLARANDO PRESCRITOS
os débitos tributários constituídos/vencidos até 14/04/2018.

CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3o do CPC e Tema 1.002 do STF. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que n
os tributos sujeito ao lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174, do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Nesse sentido é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – TERMO
A QUO
– DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR – RESP 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.5.2010, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESPÉCIE – AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo orientação da Primeira Seção desta Corte ao julgar o REsp. 1.120.295/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data em que declarado e não pago o tributo, o que for posterior.
Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.787.925/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp. 1.596.436/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019. 2. Na espécie, o crédito tributário foi constituído mediante a entrega da declaração pelo contribuinte (GIA), em 26.5.1994, e a ação executiva foi proposta em 31.5.1999, isto é, após o prazo de cinco anos. Assim, há de ser reconhecida a prescrição. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1597015/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)”. (Destaquei).

A propósito, confira-se o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível.
Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos. (TJMT. RAC 0002583-54.2011.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 10/08/2020. Publicação: DJE 20/08/2020).” (Negritei).

Entrementes, é certo que havendo o parcelamento do débito, há a interrupção do prazo prescricional, na medida em que tal ato importou em reconhecimento da existência da dívida e atrai, consequentemente, a incidência da regra do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

No caso vertente, o Agravante defende não ter havido a prescrição, já que houve o parcelamento administrativo do débito, sendo que as últimas parcelas venceram em 21/10/2019 e 30/01/2020 e o Executivo Fiscal foi ajuizado em
14/04/2023
, portanto, antes do decurso do prazo quinquenal.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque, além de não ter informado a existência de parcelamento do débito, na sua Impugnação à Objeção de Pré-executividade, apresentada no Juízo de Primeiro Grau, não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Ademais, observo que os débitos executados, representados pelas Certidões de Dívida Ativa – CDAs – ns. 253/2023 e 254/2023, tinham como datas de vencimentos os dias 22/02/2016, 29/02/2016 e 24/02/2017. Logo, seriam atingidos pela prescrição em
22/02/2021
,
29/02/2021
e
24/02/2022
.

Dessa forma, é certo que tais débitos, de fato, estão prescritos, porque entre a data de vencimento e a da propositura da ação decorreram mais de 05 (cinco) anos e não houve comprovação de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Registro que, embora o Agravante afirme ter havido parcelamento, não trouxe nenhum documento que comprove sua assertiva.

Com relação aos honorários advocatícios, é sabido que, de acordo com o Princípio da Causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelo ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, denota-se que o feito foi parcialmente extinto, uma vez que reconhecida a prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo extinção total ou parcial da execução, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. O Tribunal de origem adotou posicionamento que está em harmonia com a
orientação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que somente "[...]
é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente
, ou para reduzir o seu montante, ou para excluir algum executado
, o que não ocorreu, no caso dos autos, em que o Tribunal de origem deixou consignado que "não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem" (AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.092.038/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)”. (Negritei).

Sendo assim, em razão do acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade, com reconhecimento da prescrição de parte dos débitos executados, é certo que há a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios.

Nesse ponto, cabe destacar que não há falar aplicação do Tema Repetitivo n. 1.229 à hipótese em comento, uma vez que não houve a extinção do crédito por prescrição intercorrente.

Diante disso, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025